Tribunal: TJDFT
Processo: 0701790-91.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE SEM POSSUIR PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ATINGIDA PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO INFERIOR AO PATAMAR USUALMENTE ACEITO. CONSERVAÇÃO. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. PENALIDADE ACESSÓRIA. SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acervo probatório colacionado aos autos é suficiente para comprovar que o apelante conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de bebida alcoólica, especialmente porque demonstrado por declarações testemunhais corroboradas por outros elementos de prova, além da confissão espontânea do réu em Juízo.
2. O Supremo Tribunal Federal decidiu que não se aplica, para o reconhecimento dos maus antecedentes, o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal (RE no 593818, com repercussão geral reconhecida - Tema 150).
3. O Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância desfavorável constatada. Adotado patamar inferior ao referido critério, mantém-se a pena estabelecida na sentença.
4. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Todavia, configurada a multirreincidência do réu, a compensação entre as referidas circunstâncias deve ser mitigada, devendo preponderar a agravante. Ademais, no caso, também foi reconhecida a agravante prevista no artigo 298, inciso III do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual correto o agravamento da pena.
5. A penalidade acessória de suspensão/proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade e adequação com a reprimenda corporal imposta ao réu. No caso, a punição administrativa foi estabelecida acima do mínimo legal e de forma mais benéfica ao réu, por não ter guardado a devida proporção com a pena corporal, o que deve ser mantido, em se tratando de recurso exclusivo da defesa.
6. Recurso conhecido e desprovido.